Tribunal: TJDFT
Processo: 0701092-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701092-78.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente autora, ELISANGELA DOS SANTOS RIBEIRO, interpôs Recurso Inominado, com pedido de antecipatório de tutela recursal, em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais para restabelecimento da condição de beneficiária do plano de saúde anteriormente mantido com o INAS/DF e reparação por dano moral. A recorrente aderiu ao plano de saúde do INAS/DF em 06/01/2023, mas mesmo estando acometida e estando em tratamento do Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama Esquerda, com tumores multicêntricos, o plano de saúde réu comunicou que o contrato seria mantido até 31/12/2024 (ID 73181397), em razão da perda da condição de servidora/empregada pública há mais de um ano (art. 9o, § 2o, Lei Distrital 3831/2006). Sustenta que o plano de saúde não pode ser interrompido durante o tratamento da sua doença, consoante inclusive precedentes do STJ e de Tribunais de Justiça para corroborar suas alegações. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal para que o recorrido restabeleça, imediatamente, o plano de saúde. A recorrente litiga sob o palio da gratuidade judiciária (ID 73181406, pg. 2). É o relatório necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito e o risco de dano. Dispõe o artigo 2o inciso II, VII, da Lei 14.238/2021, Estatuto da Pessoa com Câncer: Art. 2o São princípios essenciais deste Estatuto: [...] II - acesso universal e equânime ao tratamento adequado; [...] XI - sustentabilidade dos tratamentos, garantida, inclusive, a tomada de decisão com vistas à prevenção de agravamentos e à socioeficiência; A recorrente aderiu ao plano de saúde coletivo por adesão, porém em dezembro de 2024 foi notificada acerca da rescisão unilateral do contrato, permanecendo a cobertura do plano GDF Saúde até 31/12/2024 (ID (ID 73181397). Os relatórios médicos (ID 73181391/3), datados respectivamente em 28/03/2023, 19/12/2024 e 03/01/2025 indicam que a agravante foi diagnosticada com Carcinoma Ductal Infiltrante de Mama Esquerda, com tumores multicêntricos. Atestam que a paciente realizou quimioterapia neoadjuvante e radioterapia e permanece em uso de Exemestano adjuvante, além da necessidade de acompanhamento com mastologia e oncologia, com exames de seguimento e consultas periódicas. Afirma possibilidade de recidiva se não for seguido o tratamento contínuo, não havendo previsão de alta. Tais elementos evidenciam inequívoca necessidade de regular e contínuo acompanhamento médico, de modo que a interrupção da cobertura do plano de saúde pode provocar agravamento do quadro de saúde da paciente. Diante da necessidade de tratamento contínuo, é prudente que se assegure à agravante a cobertura contratual, até o julgamento do Recurso Inominado. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL para determinar o réu/recorrido que restabeleça, em dois dias, o plano de saúde contratado pela recorrente, até que ultimado o julgamento do recurso inominado, devendo a parte manter-se adimplente com as respectivas mensalidades das contraprestações a partir de quando efetivado o restabelecimento. Intimem-se. Ao recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito